Tribunal: TJPA
Processo: 0000710-14.2013.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000710-14.2013.8.14.0094
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, LIVIANE MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 001/2010, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, a impetrante obteve a 7ª (sétima) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, Professor de Português, no polo sede do Município, sendo que o edital do certame previa que 13 (treze) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III – Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor da impetrante, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Liviane Moreira de Sousa
em face do
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá
, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada para determinar a nomeação da impetrante para o cargo de Professora de Português, no Polo sede desta cidade.

No mencionado
mandamus
, a patrona da impetrante narrou que a mesma se inscreveu e foi aprovada para o cargo de Professor de Português – Santo Antônio do Tauá – Zona urbana, no Concurso Público nº 001/2010, promovido pelo Município de Santo Antônio do Tauá, obtendo, ao final do certame, a 7ª (sétima) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 13 (treze) vagas para o cargo no qual a impetrante obteve a aprovação.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovada dentro do número de vagas do referido concurso.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de Num. 1925221 – Pág. 1/3, indeferiu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (Num. 1925222 - Pág. 1/2).

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (Num. 1925224 – Pág. 1/8), concedendo a segurança em favor do impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 1928036 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos (Num. 2008562 – Pág. 1/7), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente Reexame Necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Liviane Moreira de Sousa em face do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada para determinar a nomeação da impetrante para o cargo de Professor de Português, no Polo sede do Município.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público nº 001/2010, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, o qual encontra-se incluso aos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que o impetrante se inscreveu e obteve aprovação, Professor de Português, na localidade de Santo Antônio do Tauá, estipula 13 (treze) vagas para serem preenchidas, sendo 02 (duas) reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se verifica que a impetrante obteve a 7ª (sétima) colocação para o cargo anteriormente mencionado (id. 1925216 – Pág. 12).

Por conseguinte, evidentemente a impetrante logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Outrossim, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da impetrante de ser nomeada.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL.ALEGAÇÃODO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADEFINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência

dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número

de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

1.
O STF, no julgamento de mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese de que, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (Tema n. 161/STF).

2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.
1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO . OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso , a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a impetrante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Santo Antônio do Tauá.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 19/10/2020